Tribunal: TJSP
Processo: 1003241-18.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos repetitório e indenizatório. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Banco apelado que não logrou comprovar a contratação dos empréstimos consignados.
Danos morais suficientemente arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Majoração indevida.
Juros de mora que devem

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos repetitório e indenizatório. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Banco apelado que não logrou comprovar a contratação dos empréstimos consignados.
Danos morais suficientemente arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Majoração indevida.
Juros de mora que devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual. Súmula n. 54 do STJ.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281367
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003241-18.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante MANOEL
MONTEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-18.2019.8.26.0157 -Voto no 20.287
2
Apelação n. 1003241-18.2019.8.26.0157
Voto n. 20.287
Comarca:
Cubatão (1a Vara Cível)
Apelante:
Manoel Monteiro da Silva
Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S/A

MM. Juiz:
Rodrigo de Moura Jacob
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedidos repetitório
e indenizatório. Sentença de procedência. Pretensão à
reforma manifestada pelo autor.
Banco apelado que não logrou comprovar a contratação
dos empréstimos consignados.
Danos morais suficientemente arbitrados em R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Majoração indevida.
Juros de mora que devem incidir a partir do evento
danoso, por se tratar de relação extracontratual. Súmula
n. 54 do STJ.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
Adoto o relatório da sentença de fls. 73/80 que julgou
procedente o pedido deduzido por Manoel Monteiro Monteiro da Silva, ora
apelante, em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, ora apelado, para
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação aos
contratos de empréstimo números 804965982, 808428276 e 808428460 e para
condenar o réu a pagar ao autor “os valores descontados do benefício previdenciário n. n.
42/104921111-9, corrigido monetariamente desde a data dos descontos e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação e em danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco
mil reais) com correção monetária pela tabela do Tribunal de Justiça, desde o arbitramento,
conforme Súmula 362 do STJ e juros de 1% desde a citação” (fls. 79). Sucumbente, o réu
foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-18.2019.8.26.0157 -Voto no 20.287
3
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Neste recurso, o autor pugna pela parcial reforma da sentença
para que seja majorada a indenização por danos morais para R$ 15.000,00, bem
como seja determinada a incidência dos juros de mora a contar do evento
danoso, por se tratar de relação jurídica extracontratual (fls. 83/91).
Contrarrazões a fls. 95/101.
II Fundamentação.
O recurso comporta provimento parcial.
Manoel Monteiro da Silva, ora apelante, ajuizou ação
declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de indenização
em face do Banco Bradesco Financiamentos, ora apelado, aduzindo que “No
inicio do mês de Agosto de 2015, o autor se dirigiu a uma das lojas de contratações do banco
réu para fazer uma simulação de empréstimo consignado” e que “em momento algum o autor
assinou qualquer tipo de contrato, pois no final das contas desistiu de firmar o empréstimo”,
mas em 20 de agosto de 2015 “agindo de má fé e sem a ciência do autor, o banco começou
a descontar a quantia de R$ 72,20 da sua aposentadoria” e “Tempos depois, a partir da
data 28/03/2017, novos descontos passaram a ser realizados no benefício do autor, nos
valores de R$ 322,50 e R$ 313,97” (fls. 2).
Informou que os descontos referem-se a três contratos de
empréstimo consignado com prazo de pagamento em 72 duas prestações
mensais: (a) 804965982, com valor de parcela no montante de R$ 72,20 e início
em 20/8/2015; (b) 808428276, com valor de parcela no montante de R$ 322,50
e início em 28/3/2015 e (a) 808428460, com valor de parcela no montante de
R$ 313,97 e início em 28/3/2017.
Afirmou que mesmo sem autorização o banco promoveu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-18.2019.8.26.0157 -Voto no 20.287
4
renovações nos três contratos e continuou descontando mensalmente as
parcelas de sua aposentadoria.
Garantiu não ter recebido nenhum crédito.
Com base nesses fatos, postulou a declaração de
inexigibilidade dos créditos e a condenação do réu a restituir os valores
indevidamente descontados, em dobro, e a pagar indenização por danos morais,
no valor de R$ 15.000,00.
Conforme já relatado, a sentença julgou procedente o pedido
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação aos
contratos descritos na petição inicial e para condenar o réu a restituir os valores
indevidamente descontados do benefício previdenciário, de forma simples, com
correção monetária desde a data dos descontos e acrescido de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação e ao pagamento de indenização por danos
morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária
desde o arbitramento e juros de 1% desde a citação.
Pois bem.
Embora a situação dos autos, de um lado, se diferencie
daquelas em que o consumidor pretendia realizar um empréstimo consignado
comum e foi induzido a celebrar modalidade distinta, com reserva de margem
consignável, ou, de outro lado, daquelas em que se reconhece que não contraiu
nenhum empréstimo, mas o valor lhe foi disponibilizado, no caso, além de não
existir prova de que tenha contraído o empréstimo que tem originado os
descontos e de estes recaírem sobre verba de natureza alimentar (benefício
previdenciário), a apelante não recebeu nenhum valor, de modo que houve uma
privação financeira.
Como não se pode deixar de observar, no entanto, que não
comprovou o autor que ficou impedido de realizar outros empréstimos, que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-18.2019.8.26.0157 -Voto no 20.287
5
subsistência tenha ficado comprometida ou qualquer outro evento que
representasse uma ampliação do dano, mostra-se adequado o montante da
indenização fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em situações semelhantes, ademais, esta C. Câmara adotou
um pouco inferior:
“APELAÇÃO - Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório
Descontos no benefício previdenciário do autor
Pedidos
parcialmente acolhidos para declarar a inexigibilidade contrato
consignado no543045973, determinar a restituição dos valores
descontados do benefício previdenciário e condenar o réu no
pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais Pleito de
reforma
Impossibilidade - Preliminar de ilegitimidade
(...)
Empréstimo impugnado
Reponsabilidade objetiva do banco
requerido Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor Regularidade do contrato não demonstrada Dano
moral - Situação que ultrapassa o mero aborrecimento Descontos
incidentes em benefícios previdenciários Quantum indenizatório
Indenização fixada no montante de R$3.000,00, que atende aos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade
Honorários
advocatícios - Pedido de redução Impossibilidade Trabalho que
deve ser remunerado dignamente Montante adequado - Recurso
improvido”. (Apelação n. 1001748-07.2019.8.26.0577, Rel. Claudia
Grieco Tabosa Pessoa, j. em 24/06/2019).
“APELAÇÃO Ação ordinária cumulada com pedido indenizatório
Cartão de crédito com reserva de margem consignável Pedidos
procedentes
para
declarar
a
inexistência
do
contrato,
inexigibilidade dos débitos, determinar a restituição simples dos
valores indevidamente descontados e condenar o réu ao
pagamento de R$3.000,00, a título de dano moral - Pleito de
reforma Impossibilidade Cartão de crédito com reserva de
margem consignável
Alegação de erro
Verossimilhança

Consumidor idoso que regularmente contratava empréstimos
consignados Imposição de contrato manifestamente mais oneroso

Consumidor
que
não
ostentava
margem
consignável
comprometida e detinha condições de aderir ao empréstimo na
forma pretendida - Desrespeito ao dever de informação
Lei
10.820/03 que autoriza a reserva de margem consignável para
gastos e saques realizados diretamente por meio de cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-18.2019.8.26.0157 -Voto no 20.287
6
crédito Transferência direta em conta corrente não contemplada
na hipótese "Empréstimo pessoal" mais oneroso, celebrado sob a
forma de cartão de crédito que não restou utilizado, com margem
consignável Inobservância da boa-fé e descumprimento da função
social
Consumidor não obrigada aos termos contratuais

Inteligência do art. 46, do Código de Defesa do Consumidor
Contrato desconstituído
Dano moral
Desconto de valores
recebidos pelo autor a título de benefício previdenciário Dano
moral
in
re
ipsa

Recurso
improvido”.
(Apelação
n.
1001069-29.2018.8.26.0484, Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. em
26/02/2019).
Em relação ao termo inicial dos juros de mora tem razão o
autor, pois não foi reconhecida a relação jurídica entre as partes em relação aos
três contratos de empréstimo consignado descritos na petição inicial.
Assim, os juros de mora simples, de 1% (um por cento) ao
mês devem ser contados do evento danoso, na esteira do que preceitua a
Súmula n. 54 do mesmo tribunal de sobreposição: “os juros moratórios fluem a partir
do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
para deixar assentado que os juros de mora têm incidência a contar do evento
danoso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)